Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-28.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para absolvição por legítima defesa ou ausência de provas; (ii) definir a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal culposa ou vias de fato; (iii) examinar a legalidade da dosimetria das penas e a manutenção do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegada quebra da cadeia de custódia do celular da vítima não acarreta nulidade da prova, pois não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa, conforme exigido pelo art. 563 do CPP.
A palavra da vítima, corroborada por provas materiais (laudo de lesões corporais, perícia papiloscópica e reconhecimento dos acusados), tem especial relevância nos crimes patrimoniais e revela-se suficiente para comprovação da materialidade e da autoria.
A tese de legítima defesa de terceiro não se sustenta diante da ausência de qualquer agressão sexual comprovada ou confirmada pela própria coacusada, não preenchendo os requisitos do art. 25 do Código Penal.
A desclassificação para vias de fato ou lesão corporal culposa é incabível, diante da existência de violência real, subtração de bens e cessação da posse da vítima, elementos caracterizadores do tipo penal do art. 157, caput, do CP.
O concurso de pessoas está configurado pela atuação coordenada dos réus na empreitada criminosa, sendo prescindível a identificação de todos os envolvidos, conforme precedentes dos tribunais superiores.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu negou a prática do roubo e a sentença não se baseou em eventual confissão para fundamentar a condenação.
A fixação do regime inicial fechado e semiaberto para é adequada às circunstâncias judiciais e à presença de reincidência, nos termos do art. 33 do Código Penal.
A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do crime e risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios idôneos, é suficiente para embasar condenação em crimes patrimoniais.
A legítima defesa de terceiro exige prova da agressão injusta e atual, não sendo presumida.
A majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação de todos os envolvidos, bastando a certeza da pluralidade de agentes.
A negativa do crime impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, salvo se utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação.
A manutenção da prisão preventiva é legítima quando presente risco concreto de reiteração delitiva e gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 29, §1o, 33, §2o e §3o, 44, 77, 129, §6o, 157, §2o, II; CPP, arts. 158-A, 156, 386, III, V, VI e VII, 563, 312; DL 3.688/1941, art. 21.Jurisprudência relevante citada: STF, HC 163.566, 1a T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.11.2019; STJ, AgRg no AREsp 1.847.296/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.06.2021; STJ,